Tribunal: STF
Processo: RHC 66229
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. DEMITIDO DO QUADRO DA POLICIA CIVIL, O
RECORRENTE NÃO TEM DIREITO A PRISÃO ESPECIAL. POREM, DESDE QUE TEM
DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR, FAZ JUS A PRISÃO PRIVILEGIADA, ENQUANTO
NÃO DEFINITIVAMENTE CONDENADO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, 'CAPUT', DA LEI N. 4.878/65, COMBINADO
COM O ART. 1 DA LEI 5.350/67 E DO ART. 295, VII, DO CÓDIGO PROC.
PENAL.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA ASSEGURAR A PRISÃO PREVISTA PELO ART.
295, VII, DO CÓDIGO PROC. PENAL.